Tribunal: TJBA
Processo: 8029467-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029467-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
GLAUCO GOMES MADUREIRA

AGRAVADO: JOSE CARLOS ALVES DE ARAUJO

Advogado(s)
:
JOAO VITOR LIMA ROCHA, PEDRO FRANCISCO GUIMARAES SOLINO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE E DE IRREGULARIDADES. MANUTENÇÃO DA MULTA E HONORÁRIOS. CONVERSÃO DO BLOQUEIO VIA SISBAJUD. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., contra decisão pro
latada
no Cumprimento de Sentença n.º 8003258-92.2022.8.05.0001, que rejeitou Impugnação apresentada pela Instituição Financeira e homologou os cálculos do Exequente, acrescidos de multa e honorários sucumbenciais, totalizando R$ 55.823,57 (cinquenta e cinco mil e oitocentos e vinte e três reais e cinquenta e sete centavos). O
decisum
determinou, ainda, a transferência dos valores bloqueados, via SISBAJUD, para conta vinculada ao Juízo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se os cálculos apresentados pelo Exequente, com base em perícia particular, poderiam ser homologados sem prévia liquidação por arbitramento; e estabelecer se era cabível a incidência da multa de 10% e dos honorários, bem como a conversão do bloqueio em penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A homologação dos cálculos é válida, quando elaborados por profissional habilitado, em observância dos critérios fixados no título executivo judicial, inexistindo vícios ou complexidade que justifiquem liquidação por arbitramento.

4. A alegação genérica de complexidade não supre a exigência de impugnação específica com apontamento de erros técnicos nos cálculos apresentados.

5. Os valores apresentados atendem aos parâmetros do acórdão transitado em julgado, incluindo a aplicação da taxa média de juros do BACEN e a atualização monetária, sendo incabível rediscutir matéria já decidida.

6. A ausência de pagamento voluntário autoriza a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios na mesma proporção, nos termos do art. 523, §1º, do CPC.

7. Regular a conversão do bloqueio via SISBAJUD em penhora, com subsequente transferência dos valores à conta judicial, para garantir a efetividade da execução.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 523, § 1º.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8029467-96.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravante
o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,

sendo
Agravad
o

JOSÉ CARLOS ALVES DE ARAÚJO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Instrumental
.